Tribunal: TCU
Processo: 026.580/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão militar. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 12o Batalhão de Engenharia de Combate Blindado do Exército Brasileiro, em que Tânia Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva e José Antônio Soares Vieira da Silva são responsabilizados por recebimento indevido de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Tania Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva e José Antônio Soares Vieira da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Tânia Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva e José Antônio Soares Vieira da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2010 12.390,26 1/2/2010 12.138,81 1/3/2010 12.138,81 1/4/2010 12.138,81 1/5/2010 12.138,81 1/6/2010 10.081,56 1/7/2010 12.670,71 1/8/2010 12.670,71 1/9/2010 12.670,71 1/10/2010 12.670,71 1/11/2010 25.711,86 1/12/2010 12.670,71 1/1/2011 12.670,71 1/2/2011 12.670,71 1/3/2011 12.670,71 1/4/2011 12.701,88 1/5/2011 12.701,88 1/6/2011 12.701,88 1/7/2011 12.701,88 1/8/2011 12.701,88 1/9/2011 12.701,88 1/10/2011 12.701,88 1/11/2011 25.774,20 1/12/2011 12.701,88 1/1/2012 12.734,46 1/2/2012 12.734,46 1/3/2012 12.734,46 1/4/2012 12.734,46 1/5/2012 12.734,46 1/6/2012 21.251,27 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Tânia Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva e José Antônio Soares Vieira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as irregularidades cometidas por José Antônio Soares Vieira da Silva e Tânia Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva; 9.6. inabilitar José Antônio Soares Vieira da Silva e Tânia Maria de Freitas Carvalho Vieira da Silva, por 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao 12o Batalhão de Engenharia de Combate Blindado - Md/CE e aos responsáveis.